Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706805-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OROZIMBO ANTONIO DE SOUZA LEITE, TELMA REGINA FARIA RATTON APELADO: TELMA REGINA FARIA RATTON, OROZIMBO ANTONIO DE SOUZA LEITE, EVENTUAIS INTERESSADOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Telma Regina Faria Ratton (ID no 45710664) e Orozimbo Antônio de Souza Leite (ID no 45808958) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e julgou prejudicado o recurso adesivo da ré (ID no 45234049). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO